Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704782-89.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEBIDA DE ARAUJO GOMES, KATIA MIRANDA FERREIRA, TAINARA DE ARAUJO GOMES, CONSTANTINO DE OLIVEIRA APELADO: CONSTANTINO DE OLIVEIRA, KATIA MIRANDA FERREIRA, MARIA CONCEBIDA DE ARAUJO GOMES, TAINARA DE ARAUJO GOMES D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 16a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 20/05/2020, conforme certidão ID 15693319. Por meio da petição vinculada ao ID 15777294, o apelante Constantino de Oliveira manifesta objeção ao julgamento virtual, para fins de atuação presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta presencial, sem previsão de data no presente momento em razão da crise de Pandemia que acomete o país. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator